Tribunal: TJDFT
Processo: 0041485-52.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041485-52.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERSON FILIU EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 22224412, o espólio de Gerson Filiu, representado pela inventariante, noticia o óbito do exequente e requer a habilitação nos autos, com a substituição do polo ativo da demanda. Intimado, o Distrito Federal aquiesceu ao pleito, conforme petição lançada no ID 23195013. É o relato do essencial. Decido. Defiro o pedido de habilitação, nos termos requeridos no ID 2224412, devendo a Secretaria promover as anotações e comunicações necessárias. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador